Tribunal: TJPA
Processo: 0804533-13.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804533-13.2023.8.14.0061

APELANTE: M. E. D. R. S., E. V. D. R. S.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE SAÚDE A MENORES
PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
SENTENÇA QUE NEGOU O PEDIDO NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE QUE A ATUAÇÃO DO
PODER PÚBLICO DEVE SE DAR DE FORMA GLOBAL E NÃO INDIVIDUAL, BEM COMO, O TRATAMENTO TERIA CARÁTER ELETIVO. DESACERTO.
DIREITO À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – ART. 196 DA CF.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.

DEVER DO PODER PÚBLICO EM FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS.
APELO CONHECIDO E PROVIDO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0804533-13.2023.8.14.0061.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/
PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº

0804533-13.2023.8.14.0061
,
movida por
M.E.R.S. e E.V.R.S.
, ambas menores,
representadas por sua mãe,
ELIENE DA ROCHA SANCHES.

Em síntese, consta da inicial que as requerentes são menores, portadoras de Transtorno de Espectro Autista (CID- 11, código 6A02).

Narra que a menor
M.E.R.S.
apresenta também diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (Na CID-11, é identificado pelo código 6A05), com histórico de hiperatividade e agressividade na primeira infância, atualmente apresenta comportamento ansioso e introvertido, instabilidade de humor e possui dificuldades de convívio social.

Por sua vez, a menor
E.V.R.S.
, apresenta comportamento introvertido, contato visual ocasional, com dificuldades de convívio social, de relações interpessoais, não busca companhia, possui dificuldades de se comunicar com uso repetitivo de linguagem, segue rotina padronizada com a aversão a mudanças, não gosta de atividades em grupo, com tendência a isolar-se.

Em razão do diagnóstico, as requerentes, possuem recomendação para acompanhamento contínuo com equipe multidisciplinar: Psicologia, Psiquiatria, Terapia Ocupacional, Neurologia, Psicopedagogia, Nutrição, Educador Físico, Professor Monitor Individual nas escolas para fins de Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com treinamento comunicacional para melhor adaptação funcional.

Relata que
M.E.R.S aguarda vaga para atendimento
no CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA COM AUTISMO – CEMAPA, ocupando a 58ª posição, ao passo que
E.V.R.S.
, nem mesmo consta registrada no sistema.

A ação proposta na origem busca a prestação de tutela jurisdicional para fins de impor obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e do ESTADO DO PARÁ, no sentido de assegurar o necessário atendimento à sua saúde das requerentes.

Em apreciação de mérito, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido autoral, nos seguintes termos:

No que concerne ao mérito da demanda, compreende-se que o tratamento médico em questão é eletivo, e as menores já vêm recebendo atendimento na esfera administrativa. A concessão das vagas pleiteadas implicaria em um favorecimento, promovendo-as à frente da fila de pessoas que também necessitam e aguardam tratamento há mais tempo.

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem o dever de proporcionar tratamento a todos os cidadãos, de forma equitativa e conforme a gravidade da situação. A concessão de vagas de forma judicial poderia gerar uma precedência inadequada, violando os princípios da isonomia e da universalidade do acesso à saúde.

(...)

DECIDO.

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, pagará a autora as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no §3° do art. 98 do Código de Processo Civil.

Face a decisão, a parte autora interpôs a presente Apelação Cível alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução.

Ressalta que, em que pese a afirmativa de que os requeridos vêm provendo o necessário as pacientes/apelantes não se sustenta, uma vez que, em que pese este estar regulamentado dentro dos quadros do SUS, a espera perdura de maneira penosa, o que prejudica e agrava o estado de saúde destas.

Menciona ter restado comprovado que os Recorrentes necessitam, de forma urgente tendo em vista a recomendação médica para acompanhamento contínuo com equipe multidisciplinar: Psicologia, Psiquiatria, Terapia Ocupacional, Neurologia, Psicopedagogia, Nutrição, Educador Físico, Professor Monitor Individual nas escolas para fins de Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com treinamento comunicacional para melhor adaptação funcional.

Refuta que ao contrário do entendimento de piso, não se trata de tratamento médico eletivo. Em terapêuticas eletivas, a não realização dela não leva a nenhum dano ao paciente, ao contrário do caso em tela.

Requereu, por fim, o recebimento do presente recurso, para que seja determinada a nulidade da sentença por
error in procedendo
, e designar a instrução processual em primeiro grau; ou, caso assim não entenda, seja conhecido e provido o recurso para, julgando procedente o pedido para determinar aos réus a obrigação de proporcionar, de forma eficiente, o ESTADO DO PARÁ uma VAGA CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO (CIIR) em Belém/PA, e ao município de Tucuruí, uma vaga no CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA COM AUTISMO – CEMAPA, em favos das autoras, a fim de que seja realizado acompanhamento contínuo com equipe multidisciplinar, bem como,

os demais procedimentos que venham se fazer necessários, e, se não houver possibilidade de o procedimento ser realizado no Estado do Pará, com atendimento no âmbito do SUS, ou na rede conveniada, que seja realizado em qualquer município ou outro Estado em que o houver, às expensas dos Requeridos, com a inclusão da Requerente no Programa de Tratamento Fora do Domicílio-TFD, arcando inclusive com os custos de acompanhante.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará e o Município de Tucuruí, pugnaram pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entendo de pronto que as alegações no sentido de que houve cerceamento de defesa por ter sido julgada antecipada a lide, sem ter sido designada audiência para oitiva de testemunhas, deve ser rechaçada.

Para apreciação dos pedidos formulados na inicial mostram-se suficientes os documentos acostados aos autos, tomando-se por parâmetro os fatos alegados na inicial, a documentação colacionada aos autos, a lei e a jurisprudência.

Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento.

No caso, o processo, de fato, prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção de economia processual e combate à morosidade.

É sabido que o Código de Processo Civil vigente no Brasil faculta ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, pois ele mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou

meramente protelatórias, consoante o disposto literalmente no artigo

370 do Estatuto Processual Civil de 2015.

Assim,
rejeitada a preliminar,
passa-se a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Assim, o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito
Federal
e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Ou seja, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do
Estado
em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado
brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado
.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Nesta esteira, vale mencionar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em apreciação de matérias similares:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL. NECESSIDADE COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Decisão proferida com base em laudo pericial, de modo que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 894267 PE - PERNAMBUCO 0505895-78.2013.4.05.8300, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-039 01-03-2018)

SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL.

DECISÃO QUE DETERMINOU AO PODER PÚBLICO QUE

ARCASSE COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

MÉDICOS PARA PACIENTE TETRAPLÉGICO. PRODUTOS

PLEITEADOS QUE SE MOSTRAM IMPRESCINDÍVEIS PARA A

MELHORA DA SAÚDE E MANUTENÇÃO DA VIDA DO

PACIENTE.

1 – Pedido de suspensão formulado em face de decisão que

determinou ao Poder Público que arcasse com o fornecimento de

equipamentos médicos para beneficiário portador de tetraplegia.

2 – Comprovada a presença do periculum in mora inverso,

uma vez que evidenciadas a precariedade da saúde do impetrante e a

imprescindibilidade do material médico requerido. Demonstradas a

necessidade vital e a impossibilidade de o paciente custear o

equipamento.

3 – Situação em que a espera pelo julgamento definitivo da ação

principal, diante da ausência de pessoas próximas que possam

garantir cuidados básicos e essenciais ao beneficiário, poderia gerar

risco de danos graves e irreparáveis ao impetrante.

4 – Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.

(STF - SUSPENSÃO DE LIMINAR 889, AGRAVO REGIMENTAL 2081764-52.2015.8.26.0000, SÃO PAULO. MINISTRO PRESIDENTE: RICARDO LEWANDOWSKI. DATA DE JULGAMENTO 22/07/2015.)

Não obstante, a
Constituição Federal confere a criança e ao adolescente tratamento qualitativamente diferenciado, incumbindo à família, à sociedade e ao Estado o dever comum de lhes assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos, neles inserida a saúde (art. 227).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, reproduz referida norma, acrescentando que a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art.
4º
,
parágrafo único
,
ECA
).

E ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

Dito isso, não poderia o Estado, nem mesmo se valer do princípio da reserva do possível para se esquivar de concretizar direitos fundamentais do cidadão, direitos estes que garantem o seu mínimo existencial, eis que os direitos fundamentais tem posição de prevalência sobre os outros direitos previstos no ordenamento jurídico.

Portanto, tratando-se de garantir o direito fundamental à saúde a favor das recorrentes, a decisão merece ser reformada, para que seja fornecido, de imediato, acompanhamento contínuo com equipe multidisciplinar, tal como requerido na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de piso, julgando procedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024